Tribunal: TJMT
Processo: 0018039-09.2018.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018039-09.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Exploração de prestígio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (EMBARGANTE), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - CPF: 171.855.481-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. UTILIZAÇÃO DE NOME DE MAGISTRADO PARA LEGITIMAR VANTAGEM ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de e
mbargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
interposta pelo embargante
para redimensionar a pena e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, contudo, a condenação pela prática do crime de exploração de prestígio, majorada nos termos do art. 357, parágrafo único, do Código Penal. O embargante alega obscuridade e omissão quanto à análise da tese defensiva que sustenta a inaplicabilidade da majorante, por entender que a referência ao nome do
desembargador
teria ocorrido apenas após a consumação do delito, não compondo o núcleo da conduta típica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade ou omissão no acórdão quanto à aplicação da majorante do art. 357, parágrafo único, do Código Penal, em razão do uso do nome de magistrado após a consumação do crime de exploração de prestígio.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisa expressamente a tese defensiva, afirmando que a causa de aumento foi corretamente aplicada, pois o
embargante utilizou o nome de magistrado como instrumento de reforço à promessa de influência e de legitimação da vantagem ilícita obtida.

4. A
referência à autoridade, ainda que posterior ao recebimento da vantagem, compõe o mesmo contexto delitivo, justificando a incidência da majorante.

5.
A ausência de reprodução literal da tese defensiva não configura omissão, desde que a motivação judicial seja clara e suficiente, como se verifica no caso concreto.

6.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais vícios formais, o que não se verifica nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: “1.
A utilização do nome de autoridade pública após a consumação do crime de exploração de prestígio pode justificar a majorante do art. 357, parágrafo único, do CP, quando tal referência integra o mesmo contexto delitivo e visa legitimar ou perpetuar a vantagem ilícita.
2.
A ausência de transcrição literal de teses defensivas no acórdão não configura omissão quando a motivação judicial é clara, suficiente e abrange os fundamentos necessários à resolução da controvérsia.
3.
Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão já fundamentadamente enfrentado.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0018039-09.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM contra o acórdão proferido por esta
e.
Primeira Câmara Criminal que
, à unanimidade,
deu p
a
rcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para redimensionar a pena
e estabelecer o regime inicial semiaberto
, mantendo a condenação pelo crime de exploração de prestígio
majorada, p
revisto no art. 357, parágrafo único, do Código Penal.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de obscuridade e omissão no acórdão quanto à análise da tese defensiva que visava o afastamento da majorante prevista no parágrafo único do art. 357 do CP, sob o argumento de que a referência ao nome do magistrado, Des. Orlando de Almeida Perri, teria ocorrido somente após a consumação do delito, com o intuito de justificar a não devolução dos valores recebidos, e não como elemento integrante da conduta típica.

Alega, ainda, que o acórdão teria incorretamente atribuído à Defesa a tese de ausência de provas sobre o destino da vantagem ao magistrado, quando, na verdade, o argumento apresentado foi no sentido de que a menção à suposta destinação ocorreu tardiamente, não sendo apta, por si só, a justificar a incidência da causa de aumento.

Requer o acolhimento dos
de
claratórios, com efeitos infringentes, para que seja
m
sanad
os

os vícios
e afastada a majorante
(ID
288180853
).

A i.
Procuradoria de Justiça Criminal
Especializada

manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no julgado e que a insurgência defensiva não se amolda às hipóteses do art. 619 do CPP, buscando apenas rediscutir matéria já decidida com fundamentação suficiente

(
Exmo

Sr

Dr
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça –
ID
290714890
)
.

Relatado o feito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

In
casu
,
o embargante
alega, em síntese, que o acórdão incorreu em obscuridade e omissão ao deixar de analisar a tese recursal relativa à inaplicabilidade da causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do art. 357 do Código Penal, sob o argumento de que a menção ao nome do Desembargador Orlando de Almeida Perri teria ocorrido apenas após a consumação do delito, para justificar a não devolução da quantia recebida, circunstância que, segundo sustenta, não atrairia a majorante.

A pretensão, contudo, não se amolda às hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a causa de aumento foi corretamente aplicada, pois o embargante fez uso do nome de magistrado estranho à conduta delitiva como instrumento de convencimento e de reforço à falsa promessa de influência perante órgão jurisdicional, seja para obtenção da vantagem indevida, seja para mantê-la.

Tal comportamento integra o mesmo contexto fático e delitivo examinado e valorado no julgamento.

Ao contrário do que afirma o embargante, o acórdão não deixou de analisar a tese apresentada: reconheceu-se que o agente utilizou a referência funcional como instrumento de legitimação e permanência da vantagem ilícita, o que justifica a exasperação da pena com base no parágrafo único do art. 357 do Código Penal.

Cumpre destacar que a referida majorante não exige, para sua configuração, que o agente declare previamente que o valor se destinaria ao magistrado, mas sim que utilize sua posição ou função como fator de influência, real ou simulada, no exercício da conduta criminosa.

Sobre a causa de aumento, Cleber Masson leciona que:

“(...) Para a incidência desta majorante
nao
se exige a afirmação explicita do agente no sentido de que qualquer das pessoas indicadas no caput do art. 357 do CP também receberá o dinheiro ou utilidade. A simples alegação ou insinuação nesse sentido já é suficiente. A utilização pelo legislador dos verbos
‘
alegar
’
e
‘
insinuar
’
foi proposital para evidenciar que o agente público não está envolvido no fato, mas é usado pelo sujeito ativo para alcançar o dinheiro ou utilidade desejada.”
(Código Penal Comentado / Cleber Masson. – 11. ed., rev., atual. e
ampl
. – Rio de
Janeiro :
Método, 2023. Pág. 1606)

A valoração da
majorante
, nesse contexto, é legítima sempre que o nome da autoridade pública é instrumentalizado, com dolo, a fim de reforçar o ardil e assegurar o proveito ilícito obtido, como efetivamente se verificou nos autos.

Ademais, o simples fato de a tese defensiva não ter sido reproduzida
ipsis litteris
no acórdão não implica omissão, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos invocados pela parte, desde que apresente motivação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1400882/SP
–
Rel
ator:
Min
.

Luis
Felipe Salomão
– 30.9.2019).

É o que se observa no presente caso.

Como bem salientado no parecer ministerial, “
a alegação de que a referência ao magistrado se deu após a consumação do delito não descaracteriza a majorante, pois compõe o mesmo contexto fático e revela o uso continuado da referência funcional como instrumento de legitimação da vantagem ilícita
”
(ID
290714890
).

Por fim,
ressalto
que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão judicial, tampouco se confundem com sucedâneo recursal próprio para modificação do julgado.

A tentativa de rediscutir a aplicação da causa de aumento de pena, mediante reiteração de tese já devidamente analisada e fundamentadamente rejeitada, excede os estreitos limites da via
de
claratória, que se destina exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

A
nte o exposto,
conhecida a pretensão de reexame em
horizontalidade,

mas,
no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DEPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025